Tribunal: STJ
Processo: 5501167-60.2022.8.09.0179
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818794 - GO (2024/0464123-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FILOGONIO GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: ISABEL DAL ROSS GORGEN
AGRAVADO
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: VIVALDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: VIVALDO ALVES BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002474
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48432350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: e0a6da03-9bd7-4f62-833a-51e22b16720f

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: e0a6da03-9bd7-4f62-833a-51e22b16720f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818794 - GO (2024/0464123-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FILOGONIO GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: ISABEL DAL ROSS GORGEN
AGRAVADO
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: VIVALDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: VIVALDO ALVES BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002474
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por FILOGÔNIO GARCIA, contra
decisão monocrática de fls. 973/976 (e-STJ), da lavra deste signatário, que não
conheceu do recurso agravo (art. 1.042, do CPC/15), manejado pelo ora insurgente,
por ofensa ao princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 980/987, e-STJ), o insurgente
contesta os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, oportunidade em que
reafirma as teses deduzidas no apelo nobre.
Impugnação apresentada às fls. 991/1.036 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA48254989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:14
Código de Controle do Documento: af3aeed7-cf54-4074-9c86-9c8c14e95a1b

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls. 836/847, e-STJ), verifica-se que o insurgente não combateu,
adequadamente, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo.
Com o propósito de refutar o emprego da Súmula 83/STJ, ateve-se a parte
insurgente a defender que "o Tribunal de Goiás, data vênia, equivoca-se na aplicação
da Súmula 83 do STJ. Isso porque, como será demonstrado abaixo, com base na
decisão da Turma Julgadora do Egrégio Tribunal do Estado de Goiás, houve violação
dos dispositivos artigos do art. 873, II, 805 e 891 do CPC, evitando incorrer no art. 884
do CC, não sendo necessário o reexame de provas, ainda que interposto sob
invocação de suposta infringência de norma processual". (fl. 839, e-STJ)
Todavia, importa ressaltar que a impugnação à Súmula no 83/STJ se dá com
a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO
RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do agravante impugnar as causas
específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ. 3. Na hipótese, é acertada a decisão monocrática que
não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que a
agravante deixou de refutar, especificamente, o fundamento de inadmissibilidade
referente à Súmula n. 83 do STJ. 4. Nos casos em que o recurso especial não é
admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
(AgRg nos Edcl no
supervenientes aos mencionados na decisão combatida
Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento
(ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro
jurisprudencial desta Corte
Marco Aurélio Bellizze, DJe
). 5. Embargos de declaração recebidos
19/2/2020
Documento eletrônico VDA48254989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:14
Código de Controle do Documento: af3aeed7-cf54-4074-9c86-9c8c14e95a1b

como agravo regimental e negado provimento. (AgRg no AREsp n. 2.473.224
/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
26/2/2024
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CIRURGIA DE
EMERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO. DANOS MORAIS.
CABIMENTO.
SÚMULA
83/STJ.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Na hipótese em que se pretende
impugnar a incidência da Súmula no 83 do STJ, deveria a parte agravante
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada não se
aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que
outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência
(AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro
é atual, o que deixou de fazer"
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
20/03/2018
). 2. Na hipótese,
03/04/2018
a fim de afastar o referido óbice, a agravante
colacionou ementas de acórdãos anteriores aos apresentados na decisão
agravada, sem sequer identificar sua origem ou proceder ao seu cotejo analítico,
não se tendo desincumbido de demonstrar, portanto, a existência de orientação
jurisprudencial divergente nesta Corte Superior acerca da matéria, não
3. Agravo interno a que se nega
merecendo reparo a decisão agravada.
provimento. (AgInt no REsp n. 1.777.392/CE, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
2/5/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182, DO STJ. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA
.
TERMO
INICIAL
DE
JUROS
DE
MORA.
DE
ADMISSIBILIDADE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CONTADO
DA
CITAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de
CONHECIDO.
decisão na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que
determinou como termo inicial dos juros de mora a data da citação. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
"tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser
aplicados a partir da citação". Precedentes. 3. "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (Súmula 83, do STJ). 4. Não houve adequada
impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a
Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por
meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção
5.
em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.130.191/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
10/3/2023
Documento eletrônico VDA48254989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:14
Código de Controle do Documento: af3aeed7-cf54-4074-9c86-9c8c14e95a1b

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. (...) 6. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não basta, para afastar o
óbice da Súmula 83 do STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do
STJ, com a indicação clara de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, o que não foi realizado pela parte agravante,
7. A jurisprudência do STJ aplica sua
a ensejar o não conhecimento do Agravo.
Súmula 182 ao Agravo em Recurso Especial que não refuta, de maneira
específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo
Tribunal a quo, e ao Agravo Interno que combate de maneira deficiente a
decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC. 8. Agravo Interno
não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.023.411/CE, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
Ademais, a corroborar a decisão proferida em juízo prévio de
admissibilidade, traz-se à colação o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
DEFASAGEM
DA
AVALIAÇÃO
QUE
TERIA
IMPLICADO
A
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL.
DO BEM QUE DEVE SER SUSCITADA ATÉ A ARREMATAÇÃO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
APRESENTADOS
NA
ORIGEM
SEM
INTUITO
PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de reavaliação do bem
penhorado deverá ser feito antes de ultimada a adjudicação ou arrematação,
sendo inadmissível sua apresentação em momento posterior. 2. Quando referido
pedido for formulado extemporaneamente, mas dentro da mesma relação
processual, não poderá ser conhecido em razão da preclusão. Precedentes. 3.
Quanto formulado em posterior ação anulatória não poderá ser conhecido em
razão da boa-fé e da segurança jurídica. 4. Se a parte interessada tem a
possibilidade e o ônus processual de questionar o valor da avaliação até o
momento da praça, não parece razoável admitir que ela possa quedar-se silente
para, posteriormente, ajuizar uma ação anulatória com fundamento numa
suposta defasagem no valor da avaliação. Tal comportamento não condiz com a
boa-fé objetiva, com o princípio da cooperação entre os agentes do processo e,
principalmente, com a segurança que se espera dos atos estatais. 5. Incabível a
multa cominada com base no art. 538 do CPC/73, porque aplicada na primeira e
única vez em que houve oposição de embargos de declaração, os quais não
evidenciavam, ademais, caráter protelatório. 6. Recurso especial parcialmente
provido. (REsp n. 1.692.931/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
Documento eletrônico VDA48254989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:14
Código de Controle do Documento: af3aeed7-cf54-4074-9c86-9c8c14e95a1b

Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
impugnar todos os fundamentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo

, no qual restou afirmado que o recorrente deve
em Recurso Especial n.o 746.775/ PR

da decisão agravada, sob pena de
impugnar especificamente todos os fundamentos
não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta

que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48254989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:14
Código de Controle do Documento: af3aeed7-cf54-4074-9c86-9c8c14e95a1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.794 / GO
Número Registro: 2024/0464123-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53243357120228090051 550116760 55011676020228090179 55262086820188090179
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FILOGONIO GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: ISABEL DAL ROSS GORGEN
AGRAVADO
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: VIVALDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: VIVALDO ALVES BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FILOGONIO GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
AGRAVADO
: ISABEL DAL ROSS GORGEN
AGRAVADO
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
Documento eletrônico VDA48411152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: ea3733ac-e5b5-49c3-8a7c-306592d03355

NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: VIVALDO ALVES BATISTA
ADVOGADO
: VIVALDO ALVES BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO002474
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: ea3733ac-e5b5-49c3-8a7c-306592d03355